Tribunal: STF
Processo: RE 1565740
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PARCELAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RODOVEL VEICULOS RODOVIÁRIOS LTDA contra decisão proferida pelo douto juízo da 30ª Vara Federal da Seção Judiciária de PE, nos autos da EF nº 0009928-09.2011.4.05.8311 (indeferindo a exceção de pré-executividade ), pretendendo o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, alegando, em resumo: 1) na origem, a FN ajuizou demanda executiva objetivando a cobrança do débito ( PIS ) inscrito na CDA nº 40 7 98 001228-08; 2) apresentou exceção de pré-executividade aduzindo a ocorrência da prescrição intercorrente, mas a primeira instância indeferiu a sua pretensão por entender que o início do prazo começou a fluir a partir em 12/09/2019, ou seja, apenas quando a exequente requereu a suspensão do feito pelo art. 40 da LEF; 3) ocorre que a CDA voltou a tornar-se ativa a partir de 13/12/2015 e, desde então, a credora não " realizou qualquer busca de bens da executada frutífera, nem localizou qualquer indício de possível garantia do crédito tributário, de modo que não houve qualquer interrupção na contagem do prazo prescricional de 06 (seis) anos previsto no art. 40 da LEF "; 4) a magistrada não levou em consideração o entendimento adotado no REsp nº 1.340.553/RS; 5) forçoso concluir, portanto, que o feito restou paralisado por mais de seis anos, ou seja, desde 13/12/2015 ( data em que a CDA ficou "ATIVA AJUIZADA" ), tendo incidido a prescrição em 14/12/2021 nos termos do art. 40 da LEF.



    2. Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto da decisão que rejeitou a exceção de exceção de pré-executividade oposta pela empresa agravante, afastando a alegação de ocorrência da prescrição intercorrente.



    3. No que atine à contagem desta última, mister observar a sistemática fixada pelo STJ no julgamento do REsp Representativo de Controvérsia nº 1340553/RS, segundo a qual: " 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; (...) 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento (sic) judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato".



    4. Conforme se dessume do apontado precedente, a prescrição intercorrente tem início da data da ciência da fazenda pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.



    5. O caso em exame , contudo, comporta peculiaridades, porquanto a recorrente pugna pelo reconhecimento da prescrição intercorrente em relação ao período em que o executivo permaneceu suspenso a pedido da credora em virtude do parcelamento. No sentir da empresa, portanto, desde 13/12/2015 ( data em que a CDA passou a ficar "ATIVA AJUIZADA", passível, portanto, de cobrança - id. 4050000.37545286 ), teria se iniciado o curso do prazo prescricional, e desde então a credora não " realizou qualquer busca de bens da executada frutífera, nem localizou qualquer indício de possível garantia do crédito tributário, de modo que não houve qualquer interrupção na contagem do prazo prescricional de 06 (seis) anos previsto no art. 40 da LEF ".



    6. Ocorre que, enquanto o pedido de parcelamento interrompe o curso do prazo prescricional, a sua efetivação consubstancia causa de suspensão de exigibilidade do crédito tributário durante o período do adimplemento do acordo ( art. 151, VI, do CTN ). Nessa toada, forçoso concluir que a contagem do prazo prescricional não flui no período em que o processo está suspenso pelo parcelamento, somente voltando a correr a partir da exclusão da parte do aludido programa fiscal. Neste sentido, precedente da 7ª Turma: AGTR 0814150-05.2022.4.05.0000, Leonardo Augusto Nunes Coutinho, 06/2023.



    7. In casu, consoante se extrai do resumo do processo executivo ( os quais foram posteriormente digitalizados - id. 4058311.12921081 do feito principal ): a) a demanda foi ajuizada em 2011; b) em 2012 proferiu-se decisão determinando o arquivamento dos autos, sem baixa da distribuição, em virtude da adesão do contribuinte ao parcelamento; c) em 2019 foi ordenada, a pedido da FN, a suspensão do feito nos termos do art. 40 da LEF, situação que perdura até a presente data.



    8. Sem maiores delongas, impõe-se afastar a alegação de prescrição intercorrente pois, ainda que a CDA tenha adquirido o status de " ATIVA AJUIZADA " em 2015 , como faz crer o particular, a credora compareceu aos autos em 2019 para requerer ( e obter ) a suspensão da demanda com base no art. 40 da LEF, antes, portanto, do transcurso do prazo prescricional, não havendo que se falar, destarte, em inércia da exequente.



    9. Mercê do exposto e ante a ausência de plausibilidade recursal, é medida que se impõe o desprovimento da presente irresignação.



    10. Agravo de instrumento desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIV, alínea "a", LIII, LIV e LV e § 2º; 93, inciso IX; 97 e 146, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente